Tribunal: STF
Processo: ADI 2115
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
11.368, DE 31.08.99, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ORIUNDA DE
PROJETO DE MEMBRO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE DISPÕE SOBRE REGIME
DE TRABALHO E APOSENTADORIA DOS PROFESSORES ESTADUAIS. ART. 61, §
1.º, II, A E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ocorrência de ofensa ao dispositivo constitucional em
referência, corolário do princípio da separação de Poderes, de
observância imperiosa pelos Estados, conforme entendimento pacífico
do Supremo Tribunal Federal.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da lei sob enfoque.